Tribunal: CARF
Processo: 18471.000871/2006-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA CARF.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DE APURAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS.
A legislação de regência dos preços de transferência foi introduzida pela Lei n° 9.430/96 (arts. 18 a 24), tendo como objetivo coibir a transferência de resultados para o exterior, mediante a manipulação dos preços pactuados nas importações ou exportações de bens, serviços ou direitos, em operações com pessoas vinculadas, residentes ou domiciliadas no exterior, ou residentes em países de tributação favorecida que sejam ou não vinculadas. O art. 18, da Lei no 9.430/96, estabelece que o custo passível de dedução terá como limite o valor determinado pelo PRL, isto é, da média aritmética dos preços de revenda dos bens, com as diminuições previstas no inciso II. Ou seja, ao determinar que o cálculo deverá ser efetuado pelo preço de revenda, extrai-se da própria lei que o cálculo é realizado de forma individual, por produto, sendo irrelevante para o cálculo do preço parâmetro a similitude técnica dos produtos.
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA APÓS O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. EFEITOS EM RELAÇÃO À MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Uma vez iniciada a fiscalização, e perdida a espontaneidade, configura-se a condição para a aplicação das penalidades, incluindo-se aí a multa isolada, que não mais pode ser evitada, mesmo com o pagamento da rubrica principal e acréscimos moratórios. O recolhimento realizado pelo contribuinte não deixa de produzir efeitos, eis que ele tem implicação direta na apuração anual do tributo, que acabou sendo regularizada com o recolhimento a destempo das estimativas. Mas a infração relativa à falta no recolhimento das estimativas não pode ser revertida após o início da fiscalização, posto que em relação a ela a Contribuinte não mais gozava de espontaneidade. Por outro lado, se a multa isolada objetiva justamente punir a falta no recolhimento de estimativa, este problema já foi compensado em parte pelo recolhimento da multa de mora que incidiu sobre esta mesma rubrica. A multa isolada (pela falta) possui uma relação de sobreposição com a multa de mora (pelo atraso), de modo que a multa de mora recolhida pela Contribuinte deve ser deduzida da multa isolada aplicada pela Fiscalização.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000871/2006-46
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.569 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103
DA SÚMULA CARF.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o
contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de
alçada. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
MÉTODO
DE
APURAÇÃO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS.
A legislação de regência dos preços de transferência foi introduzida pela Lei n°
9.430/96 (arts. 18 a 24), tendo como objetivo coibir a transferência de
resultados para o exterior, mediante a manipulação dos preços pactuados nas
importações ou exportações de bens, serviços ou direitos, em operações com
pessoas vinculadas, residentes ou domiciliadas no exterior, ou residentes em
países de tributação favorecida que sejam ou não vinculadas. O art. 18, da Lei
no 9.430/96, estabelece que o custo passível de dedução terá como limite o
valor determinado pelo PRL, isto é, da média aritmética dos preços de revenda
dos bens, com as diminuições previstas no inciso II. Ou seja, ao determinar que
o cálculo deverá ser efetuado pelo preço de revenda, extrai-se da própria lei
que o cálculo é realizado de forma individual, por produto, sendo irrelevante
para o cálculo do preço parâmetro a similitude técnica dos produtos.
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVA
APÓS
O
INÍCIO
DA
FISCALIZAÇÃO. EFEITOS EM RELAÇÃO À MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
Uma vez iniciada a fiscalização, e perdida a espontaneidade, configura-se a
condição para a aplicação das penalidades, incluindo-se aí a multa isolada, que
não mais pode ser evitada, mesmo com o pagamento da rubrica principal e
acréscimos moratórios. O recolhimento realizado pelo contribuinte não deixa
de produzir efeitos, eis que ele tem implicação direta na apuração anual do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000871/2006-46
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

tributo, que acabou sendo regularizada com o recolhimento a destempo das
estimativas. Mas a infração relativa à falta no recolhimento das estimativas não
pode ser revertida após o início da fiscalização, posto que em relação a ela a
Contribuinte não mais gozava de espontaneidade. Por outro lado, se a multa
isolada objetiva justamente punir a falta no recolhimento de estimativa, este
problema já foi compensado em parte pelo recolhimento da multa de mora que
incidiu sobre esta mesma rubrica. A multa isolada (pela falta) possui uma
relação de sobreposição com a multa de mora (pelo atraso), de modo que a
multa de mora recolhida pela Contribuinte deve ser deduzida da multa isolada
aplicada pela Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos (i) não conhecer
do recurso de ofício; (ii) dar parcial provimento ao recurso voluntário tão somente para deduzir
da exigência da multa isolada sobre as estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2005 a
multa de mora de 20% paga quando do recolhimento extemporâneo e sem espontaneidade das
estimativas.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício, interpostos contra o Acórdão
da 7a Turma DRJ/RJOI, que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela ora
Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
Trata o presente processo administrativo fiscal de autos de infração lavrados contra o
contribuinte em epígrafe em 25/08/2006. Foi constituído crédito tributário de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ (fls. 408 a 412) e de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido — CSLL (fls. 396 a 402 e 415 a 417), referente aos anos-calendário de
2001, 2002 e de 2005 (Lucro Real Anual), em decorrência de auditoria levada a efeito
na escrita da empresa.
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

2. Consta, no Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo de fl. 02,
que os autos de infração de fls. 408 a 412 e 415 a 417, depois de formalizados,
totalizaram o montante a pagar de R$ 2.191.380,33, incluídos os valores devidos a título
de tributo (IRPJ e CSLL), multa de oficio de 75%, juros de mora calculados até
31/01/2005 e de multa isolada.
3. Já no Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo de fl. 03, consta
que o auto de infração de fls. 396 a 402 totalizou o montante a pagar de R$ 151.877,08,
incluídos os valores devidos a título de tributo (CSLL), de multa de oficio de 75%, de
juros de mora calculados até 31/07/2006 e de multa isolada.
4. A fiscalização, além de relacionar as infrações apuradas no corpo dos autos de
infração lavrados, pormenorizou-as no Termo de Verificação Fiscal em anexo (fls. 387
a 392), no qual relata o resultado da auditoria fiscal:
4.1. De imediato, assevera a fiscalização que o contribuinte exerce a atividade de
fabricação e comércio atacadista de instrumentos ópticos, peças e acessórios,
principalmente lentes.
4.2. Afirma ainda que a empresa possuía os seguintes sócios: Brasilor Participações
Ltda, CNPJ n° 55.739.080/0001-93, e Arnaldo Soccodato, CPF n° 201.734.748-53.
Assevera ainda que a empresa Brasilor Participações Lida é a Holding, no Brasil, do
grupo francês Essilor Internacional.
4.3. A empresa Essilor Internacional controla as seguintes empresas SUDOP Indústria
Ótica Lida, Multi-Ótica Distribuidora Ltda e, por fim, Essilor da Amazônia Indústria e
Comércio Ltda. Pertencem também ao grupo empresas vinculadas com sede em país
com tributação favorecida.
4.4. Informa a autoridade autuante que a primeira infração se refere ao pagamento por
estimativa de IRPJ, fato gerador verificado em julho de 2001, e que foi apurada por
intermédio do confronto do Livro de Apuração do Lucro Real — LALUR com o valor
declarado na DIPJ 2002 pelo contribuinte.
4.5. Explica que foi apurada a base de cálculo de R$ 1.997.284,06, no LALUR.
Contudo, o contribuinte ofereceu à tributação, neste mês, o valor de R$ 423.513,68.
Assim sendo, o contribuinte excluiu da base de cálculo de julho de 2001 o valor de
1.573.770,38.
4,6. Considerando ainda que o tributo foi integralmente recolhido pelo contribuinte no
mês subsequente, em função das regras do Lucro Real anual, aplicou somente a multa
isolada pelo não pagamento de estimativa, prevista no art. 44, inciso II, alínea "b", da
Lei n°9.430/1996, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n°303/2006.
4,7. A segunda infração decorre da falta de adição ao lucro líquido do período do valor
correspondente às quebras ou perdas de estoques pendentes de laudo de autoridade
fiscal, no valor de R$ 1.844.057,68, nos meses de janeiro a setembro do ano-calendário
de 2005.
4.8. Em relação a este item da autuação, impende informar ainda que a fiscalização
entendeu que algumas estimativas não foram pagas integralmente, constituindo
consequentemente crédito tributário de IRPJ e CSLL.
4.9. Com efeito, como a autoridade autuante recalculou as estimativas devidas, em
decorrência da falta de adição do ao lucro líquido do período do valor correspondentes
às quebras ou perdas de estoques pendentes de laudo de autoridade fiscal, apurou que os
pagamentos realizados pelo contribuinte eram inferiores ao devido.
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

4.10. Por outro lado, entendeu que como parte dos montantes devidos a título de
estimativa, também em função da falta de adição do ao lucro líquido do período do
valor correspondentes às quebras ou perdas de estoques pendentes de laudo de
autoridade fiscal, foi recolhida depois do início do procedimento de auditoria, ou seja,
sem espontaneidade, cabia a aplicação da multa isolada.
4.11. Por fim, informa a autoridade fiscal que a terceira infração deriva da aplicação do
método do preço de revenda menos lucro (PRL) nas operações comerciais de
importação de mercadorias pelo contribuinte, conforme art. 12 da Instrução Normativa
SRF n° 243/2002, alterada pela Instrução Normativa SRF n°321/2003 e pela Instrução
Normativa SRF n° 382/2003.
4.12. Afirma ainda que por força de determinação legal o resultado da aplicação do
método PRL nas operações de importação com pessoa vinculada, no montante de R$
641.865,00, foi adicionado ao lucro líquido do exercício e, portanto, às bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2002.
5. O contribuinte, que tomou ciência dos autos de infração citados cm 28/08/2006,
apresentou sua impugnação em 27/09/2006, nos termos da petição acostada aos autos
(fl. 1.353 a 1.392). Aduz, em síntese, o que segue abaixo:
5.1 Em relação à primeira infração, alega o impugnante que exerceu a opção de efetuar
o pagamento por estimativa de IRPJ, referente ao mês de julho de 2001, por meio da
aplicação dos percentuais determinados pela legislação sobre a receita bruta mais
acréscimos, ao invés de levantar o balancete mensal, conforme se constata claramente
da DIPJ.
5.2 Portanto, não poderia a autoridade fiscal, a seu ver, desconsiderar a opção realizada
no curso do ano-calendário de 2001 e apurar o imposto devido com base no balanço de
suspensão/redução.
5.3 Acosta aos autos planilhas, documentos contábeis e o Documento de Arrecadação
de Receitas Federais (DARF) referente ao IRPJ apurado no mês de julho de 2001, para
demonstrar que o imposto foi integralmente recolhido no prazo estipulado pela
legislação fiscal.
5.4 Em relação à segunda infração, alega que o tratamento tributário das quebras e
perdas de estoques está disciplinado no artigo 291 do RIR/1999, que determina que esse
valor poderá integrar o custo desde que esteja suportado em laudo preparado pela
autoridade fiscal chamada a certificar a destruição dos bens obsoletos.
5.5 Informa que, em 28/08/2006, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil lavrou o
Termo de Destruição de Mercadorias, atestando a destruição dos produtos. Reconhece
que apenas depois dessa data é que poderia considerar como custo o valor das quebras e
perdas de estoque.
5.6 Relata ainda que procedeu à adição ao lucro líquido, referente aos meses de janeiro
a setembro de 2005, do valor das quebras e perdas de estoque ora mencionado, tendo
ainda realizado o pagamento dos tributos decorrentes em 30/06/2006.
5.7 Ataca o ajuste realizado pela autoridade fiscal, já que resultou no cômputo em
duplicidade do valor correspondente a quebras e perdas de estoques nas bases de cálculo
do IRPI e da CSLL. Salienta que o esse equivoco pode ser constatado por meio da
comparação das planilhas de cálculo da multa isolada do ano-calendário de 2005. Isto
porque os valores lançados como "ajuste BC" nas planilhas retratam exatamente as
adições já contempladas no LALUR.
5.8 Ademais, informa que a fiscalização desconsiderou o Imposto de Renda Retido na
Fonte incidente sobre as receitas de aplicações financeiras.
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

5.9 Assim sendo, não houve qualquer falta de recolhimento capaz de dar ensejo à
aplicação de juros de mora e de multa de 75%.
5.10 Em relação à aplicação da multa isolada, assevera que efetuou o pagamento do
IRPJ e da CSLL em dois momentos distintos, tendo utilizado os competentes
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).
5.11 Em virtude do atraso no pagamento do montante devido a titulo de IRPJ e de
CSLL, diz que efetuou o pagamento complementar em 30/06/2006 com acréscimo de
juros e multa de mora.
5.12 Portanto, entende o contribuinte que como já houve imposição de outra penalidade,
qual seja, a de multa de mora, não pode a fiscalização aplicar a multa isolada no que
tange aos tributos recolhidos por intermédio dos DARF acima citados.
5.13 Informa que apresentou Declarações de Compensação (DCOMP) objetivando
utilizar saldos negativos de IRPJ e de CSLL para reduzir os valores a recolher de IRpI e
de CSLL; pagamentos indevidos ou a maior para abater os valores devidos de IRPJ; e
pagamentos indevidos ou a maior para abater os valores devidos de CSLL
5.14 Aduz que a fiscalização desconsiderou as PER/DCOMP em razão do contribuinte
se encontrar sob procedimento de fiscalização, o que afastaria a espontaneidade. A seu
juizo, a existência de uma fiscalização em curso jamais poderia ser fundamento para a
desconsideração das PER/DCOMP.
5.15 Observa também que as PER/DCOMP tem o poder de suspender a exigibilidade do
crédito tributário, impedindo a exigência por parte do Fisco de quaisquer valores
compensados pelo contribuinte.
5.16 Alega que por se encontrar sob procedimento de fiscalização, os Auditores-Fiscais
da Receita Federal do Brasil, antes mesmo da data mareada para a entrega da DIPJ do
ano-calendário de 2005, formularam exigências no tocante a tributos ainda não
declarados, impondo a aplicação da multa isolada.
5.17 Informa que após o início do procedimento de fiscalização, mas na data da entrega
da DIPJ, realizou ajustes relativos às antecipações mensais em atraso, tendo efetuado o
pagamento das diferenças acrescidas de juros e de multa de mora.
5.18 Considerando que o prazo para entrega da DIPJ 2006 ainda não havia transcorrido
integralmente, entende o contribuinte que teria o direito de recolher os tributos,
adicionando somente os juros e a multa de mora, mas sem qualquer aplicação da multa
isolada.
5.19 Entende que somente após o encerramento do período-base é que seria possível
falar em multa isolada ou falta de pagamento de IRPJ e da CSLL, com a devida
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
5.20 Pugna por fim, que a multa isolada aplicada fere os princípios da
proporcionalidade e do confisco.
5.21 Concorda que por ter praticado operações de importação, no ano-calendário de
2002, com empresas vinculadas encontrava-se obrigada a apurar o montante a ser
deduzido de seu lucro real em conformidade com os métodos de Preços de
Transferência.
5.22 Informa, logo em seguida, que utilizou o método PRL 20% por tipos de lentes
(resina e policarbonato) e não individualmente para cada lente. Em resumo, ao invés de
aplicar o PRL 20% por produto, aplicou-o por grupo de produtos. Defende que a
legislação brasileira sobre Preços de Transferência não impõe a aplicação do PRL 20%
produto a produto.
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

5.23 Alega que a imposição do PRL 20% produto a produto viola de forma flagrante os
princípios da estrita legalidade e da tipicidade tributária.
5.24 Assevera que a Instrução Normativa SRF n° 243, de 2002, jamais poderia alterar o
critério legal de apuração do método PRL 20%, introduzindo uma restrição não prevista
na Lei n° 9.430, de 1996.
5.25 Afirma que a adoção do critério PRL 20% por grupo de produtos (lentes de resina
e de policarbonato) encontra seu fundamento na conjugação de fatores de natureza
técnica, comercial e financeira.
5.26 Sob o ponto de vista técnico, aduz que os produtos importados e revendidos
encontram-se classificados por material (resina ou policarbonato) e também por índice
de refração (que envolve a capacidade de refração da luz, a resistência e a espessura das
lentes). Cada linha de produtos abrange diversas lentes que, a despeito de serem
compostas da mesma espécie e quantidade de matéria prima, podem apresentar
diferenças no que se refere à sua forma de apresentação (mais planas ou esféricas),
justificando a existência de diferentes descrições e códigos de produtos.
5.27 Cita, como exemplo, as lentes classificadas corno "policarbonato visão simples
índice 1.59", as quais são compostas de policarbonato, podendo, possuir um formato
mais plano ou esférico. Em decorrência de serem compostas da mesma espécie
quantidade de matéria-prima, tais lentes são sempre tratadas como integrantes de um
mesmo grupo de produtos.
5.28 Sob o ponto de vista comercial, as diferenças possuem origem na nomenclatura e
cru aspectos de marketing envolvidos na comercialização das lentes. Saliente-se que há
lentes exatamente iguais, em termos de quantidade e de tipo de material utilizado na
produção, sendo destinadas a classes econômicas diferentes. Dessa maneira, a linha de
produtos "lentes de policarbonato visão simples índice 1.59" engloba lentes destinadas
às classes A e B e às classes C e D.
5.29 Sob o prima financeiro, cumpre observar que as lentes destinadas ao público de
maior poder aquisitivo são vendidas em menor quantidade, porém com uma margem de
lucro maior, em razão do marketing despendido. Por outro lado, as lentes destinadas ao
público com menor poder aquisitivo são vendidas em maior quantidade, porém com
uma margem de lucro menor, sem garantias e serviços.
5.30 Ocorre que, quando se faz a comparação das vendas do mesmo produto, assim
entendidas as lentes de mesmo material, verifica-se que uma margem compensa a outra,
ou seja, somando-se todas as vendas desse produto não há excesso em relação ao
cálculo efetuado segundo os parâmetros legais dos preços de transferência.
5.31 Informa que no período fiscalizado houve forte variação cambial, o que impediria a
comercialização de determinadas linhas de lentes, não fosse a possibilidade de equalizar
as diferentes margens de lucro verificadas em suas operações.
5.32 Ataca a multa de oficio de 75%. Aduz que representa verdadeiro confisco.
5.33 Questiona também a aplicação da taxa Selic. Entende que possui natureza
remuneratória de títulos. Ademais, fere o princípio da estrita legalidade tributária.
5.34 Requer a declaração de improcedência dos autos de infração.
6. É o relatório.

Fl. 1912
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
i.
Inicialmente, afastou a primeira infração de multa isolada referente a
suposto pagamento a menor de estimativa, por entender que não há motivo
para desconsiderar a efetiva opção do contribuinte pelo pagamento da
estimativa de IRPJ referente ao mês de julho de 2001 com base na receita
bruta mais acréscimos;
ii.
Quanto à segunda infração, destaca o seguinte:
19. No caso posto em julgamento, o contribuinte reconhece que somente a partir da
lavratura do laudo que atestaria a destruição das mercadorias é que poderia reconhecer o
valor das quebras e perdas de estoques como custo. Reconhece ainda que até esse
momento deveria adicionar esse valor às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
20. Antes de analisar os argumentos do impugnante, urge destacar que foi exarado o
Termo de Destruição de Mercadorias em 28/08/2006 (fl. 1525), tal como disposto na lei
fiscal, que atesta que os produtos destruídos estavam registrados pelo custo de R$
2.615.866,18. Tal procedimento administrativo foi consubstanciado no Processo de
Destruição de Mercadorias —IPI no 18471.001808/2005-46 (fls. 473 a 500).
21. Cumpre frisar também que a fiscalização, por meio do Termo de Intimação Fiscal
(fl. 506), datado de 19/06/2006, cientificou o contribuinte do procedimento de auditoria
fiscal relativo ao processo de destruição de mercadorias e da perda da espontaneidade
para o pagamento de tributos, nos termos do artigo 7°, § 1° e inciso I, do Decreto n°
70.235/1972. Em 10/08/2006, o contribuinte foi novamente intimado, desta vez para ter
ciência da continuidade do mencionado procedimento de auditoria fiscal.
22. Por fim, é mister informar que, em 30/06/2006, o autuado efetuou recolhimentos
adicionais de IRPJ e de CSLL, referentes ao ano-calendário de 2005, todos com multa
de 20% e juros de mora. Esses recolhimentos decorrem justamente do reconhecimento,
por parte do autuado, da falta de adição ao lucro líquido do período e à base de cálculo
da CSLL, no ano-calendário de 2005, do montante das quebras e perdas ainda não
reconhecidas por laudo.
23. Como já relatado, a fiscalização afirma que o contribuinte não havia procedido à
adição ao lucro líquido do período e à base de cálculo da CSLL, no ano-calendário de
2005, do montante das quebras e perdas ainda não reconhecidas por laudo. Assegura
também que os recolhimentos efetuados em 30/06/2006 referem-se justamente a esta
infração.
24. Observa-se que a fiscalização acostou aos autos cópia do Registro de Apuração do
Lucro Real (fls. 458 a 472), onde constam as adições ao lucro liquido do período,
referente ao ano-calendário de 2005. Entretanto, é possível verificar que o contribuinte
adicionou ao lucro líquido do período o custo das quebras pendentes de laudo de
autoridade fiscal.
25. Ou seja, o Registro de Apuração do Lucro Real utilizado pela autoridade fiscal já
havia sido, a nosso ver, retificado pelo contribuinte.
26. Já por intermédio da DIPJ referente ao ano-calendário de 2005, percebe-se que as
estimativas devidas, a título de IRPI, correspondem aos valores apurados no citado
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

Registro de Apuração do Lucro Real, ou seja, salvo melhor juízo, refletem a adição ao
lucro líquido do período do custo das quebras pendentes de laudo de autoridade fiscal.
27. Por outro lado, a fiscalização produziu a Planilha de Cálculo da Multa Isolada do
AC 2005 CSLL (fl. 1.262), por intermédio da qual demonstra as adições à base de
cálculo da CSLL, as estimativas devidas de janeiro a setembro do ano-calendário de
2005, assim como os valores supostamente não recolhidos pelo contribuinte.
28. Foi produzida ainda a Planilha de Cálculo da Multa Isolada do AC 2005 IRPJ (fl.
1.285), por meio da qual demonstra as adições ao lucro líquido do período, as
estimativas devidas de janeiro a setembro do ano-calendário de 2005, bem corno os
valores não recolhidos supostamente pelo contribuinte.
29. Acontece que há equívocos, a meu ver, nesses cálculos. Com efeito, a base de
cálculo considerada pela fiscalização corresponde à base de cálculo declarada pelo
autuado no Registro de Apuração do Lucro Real e na DIPJ referente ao ano-calendário
de 2005. Destarte, não deveria ter sido realizado qualquer ajuste a título de adição ao
lucro líquido do período pois os valores já estavam retificados pelo contribuinte, mais
precisamente no que tange ao custo das quebras pendentes de laudo de autoridade fiscal.
30. Outro equívoco da mencionada planilha de cálculo é a desconsideração do IRRF
sobre rendimentos oriundos de aplicações financeiras tal como declarado pelo
contribuinte na DIPJ 2006 referente ao ano-calendário de 2005.
31. Antes de analisar os cálculos relativos ao lançamento da multa isolada, compete
destacar que a autoridade fiscal constituiu crédito tributário referente aos valores
supostamente não pagos a título de estimativa de IRPJ e de CSLL.
32. Entretanto, como foi frisado, devem ser retificados os cálculos realizados pela
autoridade fiscal, no que tange aos equívocos acima listados, quais sejam: a
consideração em duplicidade da adição ao lucro líquido do período do valor das quebras
e perdas de estoque, a desconsideração do IRRF incidente sobre as aplicações
financeiras e a desconsideração das PER/DCOMP apresentadas pelo contribuinte.

Fl. 1914
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

33. Acontece que, ainda que devidos, em se tratando de débitos de estimativa de IRPJ e
de CSLL, não se sujeita ao lançamento de oficio o valor não recolhido e aplica-se ao
caso as disposições da Lei n° 9.430/1996, alterada pela Lei n° 11488/2007, e da
Instrução Normativa SRF n° 93, de 1997, ora reproduzidas:
(...)
34. Descabido, portanto, o lançamento de oficio da estimativa não recolhida, sendo
cabível apenas a exigência de multa isolada sobre o valor efetivamente devido e não
recolhido. O que deveria ter sido lançado seria o IRPJ apurado anualmente, o que não
ocorreu no presente processo. Com efeito, os cálculos da autoridade fiscal resumem-se
as estimativas de janeiro a setembro de 2005, não existindo qualquer referência ao IRPJ
devido em 31/12/2005.
35. Por intermédio da análise da DIPJ 2006 (fl. 1.547), nota-se que o contribuinte
apurou o IRPJ devido de acordo com o Registro de Apuração do Lucro Real acostado
aos autos pela autoridade fiscal, tendo, inclusive, procedido à adição ao lucro líquido do
período do custo das quebras pendentes de laudo de autoridade fiscal, no valor de R$
2.385.209,25, bem como ao pagamento do tributo devido.
36. Aliás, por intermédio da análise da DIPJ 2006 (fl. 1.557), nota-se também que o
autuado apurou a CSLL devida de acordo com o Registro de Apuração do Lucro Real
acostado aos autos pela autoridade fiscal, tendo procedido à adição ao lucro líquido do
período do custo das quebras pendentes de laudo de autoridade fiscal, no valor de R$
2385.209,25, bem como ao pagamento do tributo devido.
37. Portanto, julgo improcedente essa parte da segunda infração.
38. Para analisar o mérito de segunda parte da citada infração, impende destacar que à
época da lavratura dos autos de infração, havia no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei n°
9430/1996, com a redação fornecida pela Medida Provisória n° 30312006, previsão para
o lançamento de multa de oficio isolada nos casos de falta de recolhimento de
antecipação mensal por estimativa do tributo ou contribuição:
(...)
39. Conforme Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional n° 57/2006, nos
termos do art. 14, parágrafo único, da Resolução n° 1, de 2002-CN, a Medida Provisória
n° 303, de 2006, teve seu prazo de vigência encenado no dia 27/10/2006.
40. No presente caso, deve-se destacar novamente que a fiscalização, por intermédio do
Termo de Intimação Fiscal (fl. 506), datado de 19/06/2006, cientificou o contribuinte do
procedimento de auditoria fiscal relativo ao processo de destruição de mercadorias e da
perda da espontaneidade para o pagamento de tributos, nos termos do artigo 7o, § 1° e
inciso I, do Decreto n° 70.235/1972. Em 10/08/2006, o contribuinte foi novamente
intimado, desta vez para ter ciência da continuidade do mencionado procedimento de
auditoria fiscal.
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

41. Portanto, os pagamentos efetuados pelo contribuinte em 30/06/2006, os quais se
referem ao objeto do procedimento de auditoria e da presente autuação não elidem a
aplicação da multa de oficio isolada em comento, por força de expressa previsão legal.
42. Destarte, julgo procedente esta parte do lançamento.
iii.
No que se refere ao terceiro lançamento, inicialmente fez uma breve
introdução acerca do preço de transferência e do método PRL, e assevera
que no caso não existe qualquer dúvida quanto a sujeição da contribuinte
de aplicação das regras de controle dos preços de transferência. Em
seguida aduz:
56. Superada esta primeira questão, podemos inferir, quanto ao cálculo em si, que foi
utilizado o método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL), previsto no art. 18, inciso
II, da Lei n°9.430/1996, que assim dispõe:
(...)
44. Com efeito, da exegese do dispositivo legal supra deduz-se que nas importações
efetuadas com pessoas vinculadas o valor do custo passível de dedução para fins de
apuração do lucro real terá como limite o valor que não exceda ao preço determinado
pelo PRL, isto é, da média aritmética dos preços de revenda dos bens diminuídos dos
descontos incondicionais concedidos, dos impostos e das contribuições incidentes sobre
as vendas, das comissões e corretagens pagas e da margem de lucro de 20% calculada
sobre o preço de revenda.
45. Explicando um pouco mais, requer-se: (i) como pressuposto subjetivo, art. 23, a
importação de pessoa jurídica vinculada e situada no exterior ou residente em paraísos
fiscais. Já demonstramos que o caso em tela se subsume ao conceito, por força de
expressa declaração do contribuinte; (ii) como pressuposto objetivo, que o cálculo da
média aritmética dos preços de revenda dos bens seja efetuado individualmente, ou seja,
por produto.
46. Pelo exposto, não merece reparos o lançamento de oficio realizado, estando em
consonância com a legislação tributária vigente à época.
BASKET APPROACH
47. A aplicação da legislação pátria sobre preços de transferência, inclusive quanto ao
método PRL, faz-se com base em análises de transações individualizadas. Não se
admite então a utilização de cestos, ou pacotes, de produtos por falta de previsão legal.
Corrobora tal assertiva o fato de que, na determinação de custo de bens, comandada
pelo art. 18, inciso II, da Lei n° 9.430/1996, define-se o método PRL como sendo a
média aritmética do preço de revenda dos bens, e não do cesto ou conjunto de bens.
48. Nos parece que, embora dúbia a redação do dispositivo em comento, a melhor
exegese é a acima citada, pois, na ampla maioria das situações em que será aplicada, a
regra geral é perfeitamente eficaz. Com outras palavras, o legislador apenas não previu
a exceção, que satisfaria o desejo do impugnante. Alias, quem parece concordar com a
nossa posição é o ilustre professor Heleno Taveira Torres (Direito Tributário
Internacional. Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 189), senão vejamos:
"A partir da análise deste dispositivo cabe perquirir se o sistema brasileiro adotou o
mecanismo de controle produto a produto, na fiscalização das transferências de
preços entre pessoas vinculadas ou entre residentes e pessoas independentes
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

situadas em países com regime de tributação favorecida. Tentando solucionar esta
dúvida, a regulamentação da lei, a IN 38/97, no seu art.97, no seu art. 4°, §2",
prescreveu que se aplicaria o método 'por bem, serviço ou direito', i.e., determinado
uma análise produto-a-produto.
A identificação do preço de comparação arm's length, via de regra, exige o
necessário desmembramento da transação, para análise produto-a-produto. Tudo
fica a depender do tipo de transação Mas esta não é a regra, e sim a exceção, não
sendo de todo adequado querer regular o todo pelo que ele tem de excepcional."
49. Este parece ser o equívoco do contribuinte, visto que a Lei n° 9.430/1996 não previu
a exceção desejada, até porque se infere da obra de juristas de renome na área que a
teoria do pacote se aplica em poucos casos.
50. Com a devida vênia, mesmo que considerássemos a possibilidade de adoção da
teoria do "basket approaeh" em face da legislação tributária interna, não há como não
refutar sua aplicação ao caso concreto, já que seria ônus do contribuinte sua
comprovação por meio de documentação hábil e idônea, o que não ocorreu no caso em
julgamento.
51. Ademais, a suposta estratégia de preços dos produtos comercializados é uma
estratégia comercial ou negocial e não uma venda conjunta decorrente de uma
necessidade técnica de utilização simultânea dos produtos por parte dos clientes da
Requerente. Portanto, está correto o procedimento da fiscalização de apurar o preço
parâmetro individualizadamente, ou seja, em função de cada produto importado e
revendido pelo contribuinte.
iv.
Em seguida, afasta os argumentos de inconstitucionalidade da multa de
ofício, com supedâneo na Súmula no 2, CARF; e manteve a aplicação da
taxa SELIC, com fundamento da Súmula no 4, CARF.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2009 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 1.765), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
27/04/2009 (e-Fls. 1.770 A 1.805).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reforça os argumentos da
Impugnação, relativos à parte da exigência mantida pela DRJ, que serão apreciados a seguir no
voto.
Consta ainda dos autos, a juntada posterior de laudos (e-Fls. 1.886 a 1.905)
elaborados pelo (i) Laboratório de Equipamentos Elétricos e Ópticos do Centro de Integridade de
Estruturas de Equipamentos ("CINTEQ") do Instituto de Pesquisas Tecnológicas ("IPT"), que
avalia a transmitância luminosa e a transmitância UV-A e UV-B das lentes oftálmicas da
Recorrente ("Relatório de Medição no 7548-204" e "Suplemento do Relatório de Medição no
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

7548-204") (docs. 1 e 2); e (ii) Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas do
Centro de Tecnologia de Processos e Produtos ("CTPP") do IPT, que avalia a densidade das
lentes oftálmicas da Recorrente ("Relatório de Ensaio no 998272-2003") (doc. 3).
Conforme petição de juntada, os referidos laudos visam comprovar que as lentes
oftálmicas da Recorrente possuem as mesmas características técnicas, razão pela qual poderiam
ser agrupadas para fins de cálculo dos preços de transferência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Exame de Admissibilidade – Recurso de Ofício
Inicialmente, cumpre destacar que o Recurso de Ofício possui previsão legal nos
arts. 25, inciso II, e 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, “in verbis”:
Art.25.O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.
(...)
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.

Fl. 1918
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

À época da decisão de primeira instância, a Portaria MF no 3/2008 estabelecia que
a autoridade julgadora de 1a instância deveria recorrer de ofício sempre que a decisão exonerasse
o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa no valor total (lançamento
principal e decorrentes) superior a R$ 1.000.000,00.
Acontece que a recém publicada Portaria MF no 02/2023, de 18 de janeiro de
2023, alterou o limite de alçada, em valor superior a R$ 15.000.000,00. É o que se observa:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Ainda, nos termos da Súmula no 103 do CARF, o valor do crédito exonerado deve
ser analisado de acordo com o limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso em 2o
instância. Veja-se:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.

No caso dos autos, observa-se que o crédito exonerado totaliza a quantia de R$
1.571.163,90, conforme somatório dos valores constantes do demonstrativo a seguir (e-Fl.
1.770):

Assim sendo, em razão do crédito exonerado não superar o limite de alçada
atualmente vigente (R$ 15.000.000,00), o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

Exame de Admissibilidade – Recurso Voluntário
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Da Análise do Mérito
Quanto ao mérito, tem-se que restam em litígio as seguintes infrações tributárias:
i) exigência de IRPJ e CSLL decorrente do não atendimento às regras do “preço de
transferência”; ii) exigência de multa isolada, em virtude da ausência de espontaneidade na
antecipação mensal do recolhimento por estimativa do IRPJ e da CSLL, decorrente da falta de
adição ao lucro líquido, no ano-calendário 2005, do montante das quebras e perdas ainda não
reconhecidas por laudo.

 Infração Relativa ao Preço de Transferência
No que tange ao item “i”, observa-se que a controvérsia reside basicamente no
entendimento da fiscalização de que o cálculo dos preços de transferência realizado pelo
contribuinte foi inadequado, vez que não realizado produto a produto.
Aduz no TVF (e-Fl. 399) que “(...) o contribuinte responde ao citado Termo de
constatação onde divaga sobre a definição dos produtos vendidos em função de sua composição,
alegando compensação das margens de um produto em relação ao outro, apontando ausência
de ajustes. O fato é que tais alegações não encontram amparo na IN em vigor acima citada.
Desta forma há ajustes a serem feitos na ordem de R$ 641.865,00 (seiscentos e quarenta e um
mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).”.
Contrapondo os argumentos do TVF e da decisão recorrida, a contribuinte
apresenta os seguintes tópicos.
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

No tópico “(a) A legitimidade da aplicação do critério por grupo de produtos
na legislação tributária”, a recorrente aduz que ao contrário do entendimento da DRJ, a
legislação de preços de transferência não estipula a aplicação do método PRL 20% produto a
produto, e que o procedimento adota é legítimo.
Aduz que o artigo 4o, §2o, da IN SRF 243/02 não impõe a recorrente a obrigação
de utilizar o critério produto a produto, mas tão-somente determina para o mesmo bem a
observância do mesmo método dos preços de transferência. E, ainda que a instrução normativa
assim determinasse, esta não poderia restringir o alcance da Lei no 9.430/96.
Em seguida, no tópico “(b) As justificativas comerciais, financeiras e técnicas
para a adoção do critério por grupo de produtos praticado pela Recorrente”, a interessada
argumenta que a adoção do critério PRL 20% por grupo de produtos (lentes de resina e de
policarbonato) encontra fundamento na conjugação de fatores de natureza técnica, comercial e
financeira.
Assevera que, sob o prisma financeiro, as lentes destinadas ao público de maior
poder aquisitivo são vendidas em menor quantidade, porém com margem de lucro maior, em
razão do marketing despendido. Já as mesmas lentes destinadas ao público com menor poder
aquisitivo são vendidas em maior quantidade, porém com uma margem de lucro menor.
Complementa que quando se faz uma comparação das vendas do mesmo produto, assim
entendidas as lentes de mesmo material, verifica-se que uma margem compensa a outra, não
havendo excesso em relação ao cálculo efetuado segundo os parâmetros legais do preço de
transferência.
Argumenta que, no período fiscalizado, houve forte variação cambial o que
terminaria por impedir a comercialização de determinadas linhas de lentes, não fosse a
possibilidade de equalizar as diferentes margens de lucro verificadas em todas as suas operações.
E que a adoção do método utilizado possibilita a absorção da variação cambial por linhas de
produtos específicas, proporcionando evitar a apuração de lucro excessivo ou prejuízo
exacerbado o que atende perfeitamente o princípio do arm’s length.
Informa que, na oportunidade do recurso, apresenta Laudo Técnico que atesta a
perfeita identidade das principais características técnicas das lentes importadas e
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

comercializadas, segundo o grupamento de lentes de resina e de lentes de policarbonato e índices
de refração aplicáveis.
Pois bem. Antes de adentrar ao mérito das razões recursais, torna-se necessário
tecer alguns comentários acerca do preço de transferência.
No Brasil, a legislação de regência dos preços de transferência foi introduzida pela
Lei n° 9.430/96 (arts. 18 a 24), tendo como objetivo coibir a transferência de resultados para o
exterior, mediante a manipulação dos preços pactuados nas importações ou exportações de bens,
serviços ou direitos, em operações com pessoas vinculadas, residentes ou domiciliadas no
exterior, ou residentes em países de tributação favorecida que sejam ou não vinculadas.
O conceito de pessoas vinculadas à pessoa jurídica domiciliada no Brasil
encontra-se disciplinado no art. 23 da Lei no 9.430/96, o qual, entre outros domiciliados no
exterior, inclui a matriz desta, a sua filial ou sucursal, controladores, controladas ou coligadas.
A obrigatoriedade de utilização dessa legislação limita-se a determinados tipos de
operações, a saber: efetuadas com pessoas vinculadas; realizadas com pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou domiciliadas em países com tributação favorecida (“paraísos fiscais”); e efetuadas
com pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas em países ou dependência, cuja
legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua
titularidade.
Em resumo, essas regras visam a evitar a evasão de divisas e lucros, combatendo
o subfaturamento nas exportações e superfaturamento em importações, e, consequentemente,
evitando a fuga do pagamento de tributos, determinando a fixação de preços parâmetros a serem
comparados com os preços praticados nessas operações, redundando em adições na apuração do
lucro real.
No caso em exame, observa-se que o argumento central da contribuinte se baseia
na alegação de que não há vedação legal à adoção do critério por grupo de produtos, e que a
adoção do critério praticado pela Recorrente justifica-se em função das características técnicas
dos produtos.
Penso que não assiste razão à recorrente.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

Como destacado na decisão recorrida, o art. 18, da Lei no 9.430/96, estabelece que
o custo passível de dedução terá como limite o valor determinado pelo PRL, isto é, da média
aritmética dos preços de revenda dos bens, com as diminuições previstas no inciso II. Ou seja, ao
determinar que o cálculo deverá ser efetuado pelo preço de revenda, extrai-se da própria lei que o
cálculo é realizado de forma individual, por produto.
Não merece guarida, portanto, o argumento de que os produtos importados, quais
seja, as lentes de resina e de policarbonato, possuem as mesmas características técnicas. Haja
vista que, conforme alegado pela própria recorrente, tais produtos possuem públicos e valores
completamente distintos.
Ora, como demonstrado, o instituto do preço de transferência existe para coibir a
transferência de resultados para o exterior. Assim, em que pese o esforço da recorrente em
demonstrar a similitude técnica dos produtos, inclusive por meio da apresentação de laudos
técnicos, entendo que tal demonstração é irrelevante para o cálculo do preço parâmetro.
Isso porque, como já destacado, o método utilizado utiliza como base a média
aritmética do preço de revenda. Não há, portanto, como considerar na média produtos que são
comercialmente distintos, sob pena de distorção do método.
Ainda, não há como prosperar a alegação de que as margens dos produtos se
compensam, isto porque, além de não haver qualquer previsão legal para tal possibilidade, não
existe qualquer comprovação de que isso efetivamente ocorra, sendo um argumento
completamente genérico.
Portanto, nego provimento ao recurso quanto a esta infração.

 Multa Isolada – Ausência de Recolhimento de Estimativa Mensal

Como visto no acórdão recorrido, a autoridade julgadora afastou o lançamento de
ofício das estimativas não recolhidas do ano-calendário 2005, em razão da sua impossibilidade
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

de exigência, mantendo apenas a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas de
janeiro a setembro de 2005 de IRPJ e CSLL.
Neste ponto, no item “ii” da peça recursal, verifica-se que a contribuinte pleiteia o
afastamento da multa isolada com base no seguintes argumentos:
a) Caracterização de bin in idem, ou seja, da aplicação de dupla penalidade pela
mesma infração (multa de mora e multa isolada). Aduz que não pode
concordar com a aplicação da multa isolada uma vez que já houve imposição
da multa de mora;
b) Inviabilidade da aplicação da multa isolada antes do decurso do prazo para
apresentação da DIPJ;
c) Caracterização de confisco.

Para melhor exame, inicialmente apreciarei os argumentos constante nos itens “b”
e “c”.
Entendo que não merece guarida o argumento de que a multa não poderia ser
aplicada antes do decurso do prazo para apresentação da DIPJ, visto que a hipótese de incidência
da referida penalidade é o mero não recolhimento da estimativa, o que prescinde do ajuste anual.
O escopo da referida multa é justamente coibir a prática dos contribuintes de
deixarem de recolher as estimativas ao longo do ano-calendário. Não teria sentido, portanto, ter
que aguardar o prazo do ajuste anual para aplicar a penalidade.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade da multa, por possuir efeito
confiscatório, tem-se que não podem ser acolhidas por este tribunal administrativo, dada a
aplicação vinculante da Súmula no 2, CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

Já no que se refere à alegação de inaplicabilidade concomitante da multa isolada e
da multa de mora, após refletir sobre o tema, entendo que assiste parcial razão à contribuinte.
Explico.
Como visto no relatório, a contribuinte somente realizou o pagamento
complementar das estimativas após o início do procedimento fiscal, configurando-se a perda de
espontaneidade, nos termos do §1o, do art. 7o do Decreto no 70.235/72.
Contudo, a perda de espontaneidade em relação à falta de recolhimento de
estimativa, no que toca à aplicação da multa isolada, traz algumas especificidades.
Regra geral, quando o contribuinte que já sob fiscalização recolhe um tributo que
será objeto de autuação, esse recolhimento é deduzido do lançamento por meio de uma
imputação proporcional, que também leva em conta a exigência da multa de ofício. Assim, o
saldo remanescente continua sendo exigido pelo auto de infração.
Ocorre que, no caso de falta recolhimento de estimativa mensal,
independentemente de ser ou não recolhida pelo contribuinte após o início da fiscalização, não
há exigência da própria estimativa no auto de infração.
A multa isolada objetiva especificamente punir a falta do recolhimento das
estimativas, infração que foi objeto da primeira intimação, e que ainda não havia sido sanada
quando do início da fiscalização.
O recolhimento realizado pelo contribuinte não deixa de produzir efeitos, eis que
ele tem implicação direta na apuração anual do tributo, que acabou sendo regularizada com o
recolhimento a destempo das estimativas.
Mas a infração relativa à falta do recolhimento das estimativas não mais poderia
ser revertida após o início da fiscalização, posto que em relação a ela, o contribuinte não mais
gozava de espontaneidade. Portanto, correta a manutenção da multa isolada.
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

Por outro lado, não se pode deixar de observar que a multa isolada objetiva
justamente punir a falta do recolhimento de estimativa, problema este que já foi compensado em
parte pelo recolhimento da multa de mora que incidiu sobre esta mesma rubrica.
Isto porque a multa isolada (pela falta) possui uma relação de sobreposição com a
multa de mora (pelo atraso), assim como ocorre entre a multa de ofício de 75% e a multa de
mora. Esta é a razão pela qual estas multas (“de ofício” e “de mora”) não são aplicadas/exigidas
conjuntamente sobre a mesma base de cálculo.
Assim, entendo que deve ser aplicado no presente caso o princípio da absorção ou
da consunção, haja vista não ser factível a manutenção de uma multa “pela falta de pagamento”
concomitante com uma multa “pelo atraso” do mesmo pagamento, devendo-se prevalecer a mais
gravosa.
Portanto, aplicando-se este racional, em que pese concordar pela manutenção da
multa isolada, entendo que deve ser deduzida da sua exigência a multa de mora recolhida pelo
contribuinte, quando do pagamento extemporâneo e sem espontaneidade das estimativas.
Por fim, cumpre ressaltar que entendimento semelhante fora aplicado no Acórdão
no 1802-01.237, do CARF, conforme ementa a seguir:
Numero do processo: 13855.002817/2007-98
Turma: Segunda Turma Especial da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 10 maio de 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2003
TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO NÃO CABIMENTO DO ART. 47 DA LEI
9.430/96
O instituto previsto no artigo 47 da Lei no 9.430/96 não pode ser aplicado aos casos de
tributos ainda não declarados em DCTF.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA DE
PERÍODO JÁ ENCERRADO
A não observância no recolhimento de estimativa mensal enseja a aplicação da
penalidade prevista no art. 44, § 1o, IV, da Lei 9.430/96, dispositivo legal que não
impõe qualquer limite temporal para o lançamento da multa isolada, no sentido de que
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

sua aplicação só caberia no ano em curso, tanto que o próprio texto prevê a multa ainda
que a PJ “tenha apurado” prejuízo fiscal no final do período.
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA APÓS O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO
EFEITOS EM RELAÇÃO À MULTA ISOLADA
Uma vez iniciada a fiscalização, e perdida a espontaneidade, configura-se a condição
para a aplicação das penalidades, incluindo-se aí a multa isolada, que não mais pode ser
evitada, mesmo com o pagamento da rubrica principal e acréscimos moratórios. O
recolhimento realizado pela Contribuinte não deixa de produzir efeitos, eis que ele tem
implicação direta na apuração anual do tributo, que acabou sendo regularizada com o
recolhimento a destempo das estimativas. Mas a infração relativa à falta no
recolhimento das estimativas não mais podia ser revertida após o início da fiscalização,
posto que em relação a ela a Contribuinte não mais gozava de espontaneidade. Por outro
lado, se a multa isolada objetiva justamente punir a falta no recolhimento de estimativa,
este problema já foi compensado em parte pelo recolhimento da multa de mora que
incidiu sobre esta mesma rubrica. A multa isolada (pela falta) possui uma relação de
sobreposição com a multa de mora (pelo atraso), de modo que a multa de mora
recolhida pela Contribuinte deve ser deduzida da multa isolada aplicada pela
Fiscalização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário:2004
TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO NÃO CABIMENTO DO ART. 47 DA LEI
9.430/96
O instituto previsto no artigo 47 da Lei no 9.430/96 não pode ser aplicado aos casos de
tributos ainda não declarados em DCTF.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA DE
PERÍODO JÁ ENCERRADO
A não observância no recolhimento de estimativa mensal enseja a aplicação da
penalidade prevista no art. 44, § 1o, IV, da Lei 9.430/96, dispositivo legal que não
impõe qualquer limite temporal para o lançamento da multa isolada, no sentido de que
sua aplicação só caberia no ano em curso, tanto que o próprio texto prevê a multa ainda
que a PJ “tenha apurado” prejuízo fiscal no final do período.
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA APÓS O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO
EFEITOS EM RELAÇÃO À MULTA ISOLADA
Uma vez iniciada a fiscalização, e perdida a espontaneidade, configura-se a condição
para a aplicação das penalidades, incluindo-se aí a multa isolada, que não mais pode ser
evitada, mesmo com o pagamento da rubrica principal e acréscimos moratórios. O
recolhimento realizado pela Contribuinte não deixa de produzir efeitos, eis que ele tem
implicação direta na apuração anual do tributo, que acabou sendo regularizada com o
recolhimento a destempo das estimativas. Mas a infração relativa à falta no
recolhimento das estimativas não mais podia ser revertida após o início da fiscalização,
posto que em relação a ela a Contribuinte não mais gozava de espontaneidade. Por outro
lado, se a multa isolada objetiva justamente punir a falta no recolhimento de estimativa,
este problema já foi compensado em parte pelo recolhimento da multa de mora que
incidiu sobre esta mesma rubrica. A multa isolada (pela falta) possui uma relação de
sobreposição com a multa de mora (pelo atraso), de modo que a multa de mora
recolhida pela Contribuinte deve ser deduzida da multa isolada aplicada pela
Fiscalização.
Numero da decisão: 1802-001.237
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000871/2006-46

Decisão: Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto vencedor. Vencidos o Conselheiro relator e os
Conselheiros Gilberto Baptista e Gustavo Junqueira Carneiro Leão, que davam
provimento ao recurso. Designado o Conselheiro José de Oliveira Ferraz Corrêa para
redigir o voto vencedor.
Nome do relator: MARCO ANTONIO NUNES CASTILHO

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de:
i)
Não conhecer do Recurso de Ofício;
ii)
Conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar provimento parcial ao
recurso tão somente para deduzir da exigência da multa isolada sobre as
estimativas de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2005 a multa de mora de
20% paga quando do recolhimento extemporâneo e sem espontaneidade
das estimativas.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1928
DF CARF MF
Original